Tribunal: TJPA
Processo: 0817542-76.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817542-76.2024.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO BENEDITO PEREIRA CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.

DEMISSÃO ILEGAL
. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 54 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte contrária, para afastar a prescrição do fundo de direito, aplicar a prescrição quinquenal parcelar, reconhecer o direito do autor ao ressarcimento das vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento entre 1991 e 2020, ressalvadas aquelas condicionadas ao efetivo exercício, condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O embargante alegou obscuridade quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais e sustentou que esse marco deveria corresponder à data da reintegração administrativa do servidor, e não à data da demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado quanto à identificação do “evento danoso” para fins de fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrente de demissão ilegal posteriormente reconhecida administrativamente como inválida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo, em regra, à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado já havia consignado que os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O aclaramento mostra-se cabível para evitar dúvida na fase de cumprimento do julgado, pois a expressão “evento danoso” deve ser precisada no caso concreto.

A reintegração administrativa não configura o evento danoso, pois representa ato posterior de reconhecimento e recomposição jurídica do vínculo funcional, e não o fato lesivo originário que ocasionou o abalo moral indenizável.

O dano moral reconhecido decorre do afastamento indevido do servidor público por quase três décadas, causado por ato demissionário posteriormente reconhecido pela Administração como ilegal, com privação prolongada do exercício do cargo, da remuneração e da
dignidade funcional inerente ao vínculo público.

A causa determinante da condenação por danos morais vincula-se ao ato demissionário ilegal e aos efeitos prolongados dele decorrentes, razão pela qual a reintegração administrativa não inaugura o dano, mas apenas reconhece posteriormente a invalidade do ato estatal.

O termo inicial da prescrição e o termo inicial dos juros moratórios possuem naturezas distintas: a prescrição relaciona-se ao nascimento da pretensão exercitável em juízo, enquanto os juros de mora, em responsabilidade civil extracontratual, fluem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

O esclarecimento do termo inicial dos juros de mora não altera o mérito, o valor da indenização, os critérios de correção monetária ou o resultado do julgamento, limitando-se a precisar o alcance da expressão já constante do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrente de responsabilidade civil extracontratual do Estado fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 2. O evento danoso, em caso de indenização por dano moral fundada em demissão ilegal posteriormente reconhecida administrativamente como inválida, corresponde à data do ato demissionário ilegal, e não à data da reintegração administrativa. 3. A reintegração administrativa constitui ato posterior de reconhecimento da invalidade do ato estatal e de recomposição do vínculo funcional, não inaugurando o dano moral decorrente do afastamento indevido do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 85.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher em parte os embargos declaratórios opostos, nos termos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0817542-76.2024.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

ESTADO DO PARÁ

EMBARGAD
O
:

ANTONIO BENEDITO PEREIRA CORREA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
36089665
) opostos p
elo

ESTADO DO PARÁ

e
m face do acórdão (ID

35334225
)

que conheceu
e negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
da parte contrária
para reformar a sentença, afastando a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição quinquenal parcelar (Súmula 85 do STJ), para excluir apenas as parcelas anteriores a 08/08/2019; reconheceu o direito do autor ao ressarcimento das vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento entre 1991 e 2020, ressalvadas aquelas condicionadas ao efetivo exercício; condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00; e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o ente estatal sustenta a existência de obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado não teria explicitado de forma clara o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, deixando de indicar expressamente a data adotada pelo Colegiado para a incidência dos referidos consectários legais
.

Afirma que, embora o julgado tenha aplicado a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, fixando os juros desde o evento danoso, não teria indicado com precisão qual seria esse marco temporal. Defende, nesse contexto, que o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à data da reintegração administrativa do autor, e não à data da demissão.

R
equer
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos para sanear
o vício apontado mediante integração do julgado.

Em contrarrazões apresentadas
no
ID 36101271, o embargado aduz, em síntese, que: (i) inexiste qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido; (
ii
) a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa por meio de via processual inadequada; (
iii
) o acórdão foi suficientemente claro ao definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, consignando que estes fluem a partir do evento danoso; e (
iv
) requer o desprovimento dos
aclaratórios
, com a manutenção integral do acórdão embargado, postulando, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, como regra, à rediscussão da causa ou à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, assiste razão parcial ao embargante apenas quanto à necessidade de aclaramento do acórdão no ponto relativo à identificação do termo “evento danoso”, utilizado para fins de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fim de evitar dúvida na fase de cumprimento do julgado, mostra-se pertinente esclarecer qual marco fático deve ser compreendido como evento danoso no caso concreto.

A pretensão do Estado, contudo, não merece acolhimento quanto ao conteúdo do esclarecimento pretendido.

A data da reintegração administrativa não configura o evento danoso para fins de incidência dos juros moratórios sobre a indenização extrapatrimonial. A reintegração representa o ato de reconhecimento e de recomposição jurídica do vínculo funcional, e não o fato lesivo originário que desencadeou o abalo moral indenizável.

O dano moral reconhecido no acórdão embargado decorreu do afastamento indevido do servidor público por quase três décadas, em razão de ato demissionário posteriormente reconhecido administrativamente como ilegal, com privação prolongada do exercício do cargo, da percepção de remuneração e da dignidade funcional inerente ao vínculo público.

Na decisão
monocrática
de apelação
(ID
31340089
)
, restou expressamente consignado que o apelante permaneceu afastado do cargo público por quase três décadas, em razão de ato demissionário posteriormente reconhecido administrativamente como ilegal, resultando na sua reintegração. Também se assentou que esse período prolongado de exclusão do serviço público, sem percepção de remuneração e com nítida repercussão sobre sua subsistência e dignidade funcional, ultrapassa o mero dissabor administrativo e caracteriza abalo moral indenizável.

Desse modo, a própria causa determinante da condenação por danos morais está vinculada ao ato demissionário ilegal e aos efeitos prolongados dele decorrentes. A reintegração administrativa não inaugura o dano; ao contrário, constitui marco posterior de reconhecimento da invalidade do ato estatal que havia produzido o afastamento
indevido.

É certo que o acórdão embargado, ao examinar a prescrição da pretensão indenizatória, considerou que a lesão também se projetou no tempo e foi agravada pela ausência de recomposição financeira e funcional após a reintegração. Todavia, essa conclusão foi adotada para afastar a prescrição da pretensão indenizatória, não para deslocar o evento danoso, para fins de juros de mora, à data da reintegração.

Há, portanto, distinção técnica entre o termo inicial da prescrição e o termo inicial dos juros moratórios.

A prescrição relaciona-se ao momento em que nasce a pretensão exercitável em juízo, à luz da teoria da
actio
nata e das peculiaridades do caso concreto. Já os juros de mora, em matéria de responsabilidade civil extracontratual, obedecem à disciplina própria da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual fluem a partir do evento danoso.

Nessa linha, tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade civil extracontratual do Estado, o evento danoso corresponde ao ato demissionário ilegal que deu causa ao afastamento indevido do servidor, posteriormente reconhecido como inválido pela própria Administração Pública.

Assim, os embargos devem ser acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais corresponde à data da demissão ilegal, entendida como o ato demissionário posteriormente reconhecido administrativamente como inválido, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento.

Ressalte-se que o presente aclaramento não implica rediscussão do mérito, tampouco alteração do valor da indenização, dos critérios de correção monetária ou da conclusão do acórdão embargado. Limita-se a precisar o alcance da expressão “evento danoso”, já constante do julgado, para fins de adequada execução do título judicial.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente
, sem efeitos infringentes, tão somente para esclarecer que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais corresponde à data da demissão ilegal, isto é, ao ato demissionário posteriormente reconhecido administrativamente como inválido, mantidos inalterados todos os demais termos do acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas
de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
1
5

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026